Tribunal: TJDFT
Processo: 0015839-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Nada a prover quanto aos memoriais apresentados pela apelada, porque ratificam as razões da defesa e contrarrazões, as quais serão analisadas por ocasião do julgamento do recurso (ID 15065902). Em face do cancelamento da sessão presencial, em razão da pandemia do Covid-19, o feito foi incluído na pauta de julgamentos virtuais. Contudo, a apelante manifestou interesse em sustentar oralmente as razões recursais (ID 15048755). Assim, defiro o pedido. Inclua-se oportunamente o feito em pauta presencial a ser determinada após o restabelecimento da normalidade das condições de saúde pública. Designada a respectiva data da sessão, intimem-se, conforme art. 98 do RITJDFT. Brasília-DF, 20 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator